Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701143-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0728140-80.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: (...) Em que pese constar do relatório médico que a parte autora necessita de hemodiálise três vezes por semana, porquanto portadora de insuficiência renal crônica, a caracterizar o perigo de dano, entendo que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa, conforme já decidiu a 1a Turma Recursal em acórdão assim ementado, in verbis: AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. (...) 3 - Agravo de instrumento. No caso, vislumbra-se a plausibilidade da alegação, pois não há norma legal que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e viceversa. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Destaca-se que dentre as ações que incumbem ao Poder Público para a promoção, proteção e recuperação de saúde do cidadão, previstas na Lei 8.080/1990, não se insere a concessão de transporte para remoção de paciente visando à realização de hemodiálise. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 11, de 13 de Março de 2014, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos e boas práticas do funcionamento dos serviços de diálise, não traz previsão para custeio da locomoção do paciente indistintamente, mas apenas assegura a remoção em casos de intercorrências relacionadas ao procedimento (art. 12). Em outras, palavras, o deslocamento do paciente submetido à hemodiálise só é garantido para as situações de gravidade advindas do próprio tratamento. De outra parte, não há indicação de que existe omissão do Estado na implementação das políticas públicas de saúde, mesmo por que inexiste no processo qualquer elemento informando que o recorrido é atendido pelas ações do Poder Público, na forma como estabelece a Lei 8.080/2011, regulada pelo Decreto Federal 7.508/2011. Segundo indica o ID 23460248 do processo de origem (0745363-22.2018.8.07.0016) o paciente é acompanhado por estabelecimento privado de saúde. Agravo de instrumento que se dá provimento para sustar os efeitos da decisão proferida no processo de origem. 4 - Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas." (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se ressaltar que o deferimento da tutela provisória importaria violação ao princípio da isonomia, uma vez que, como se sabe, a Secretaria Estadual de Saúde mantém lista de espera dos pacientes que necessitam do serviço de transporte disponibilizado pelo réu, conforme as prioridades e especificidades de cada paciente, atividade ínsita à função administrativa. E a inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria gerando indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, também em grave situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora (artigo 300 do CPC), motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. (...) O agravante narrou que conta com 69 anos de idade, é portador de doença renal crônica terminal e apresenta redução da acuidade visual. Ressalta que após as sessões de hemodiálise, o paciente pode apresentar quadro clínico de instabilidade, motivo pelo qual não deve utilizar transporte público para deslocamento Afirmou não possuir condições financeiras para custear transporte particular. Pugnou, em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinado que o agravado forneça transporte para submeter-se a tratamento de hemodiálise, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, determinando-se o fornecimento de transporte pelo DF para tratamento de hemodiálise. Decido. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em apreço, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte ao agravante, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. O recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portador de insuficiência renal crônica terminal, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, cujo tratamento é custeado pelo SUS, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento. Além disso, consta do atestado médico acostado aos autos (ID no 47495122) que o agravante apresenta redução da acuidade visual e, por ser idoso, corre risco de queda, o que dificulta sobremaneira a utilização do transporte coletivo. Diante de todo o exposto, friso que a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância de direitos individuais presentes na Constituição Federal. Ante todo o exposto, presentes os requisitos dispostos no art. 995 do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao agravante transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora